Tribunal: TJDFT
Processo: 0002354-13.2016.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
1. Estando a r. sentença fundamentada de acordo com as provas dos autos, em estrita observância ao princípio do livre convencimento motivado, não subsiste razão para reforma.
2. Negou-se provimento ao apelo.